Tribunal: TJES
Processo: 5029777-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029777-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADOS CALVI LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. INCLUSÃO DE TUST, TUSD E EUSD NA BASE DE CÁLCULO. EDIÇÃO DE DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE.. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória com repetição de indébito ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de redução da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica e de restituição dos valores pagos, bem como de exclusão das tarifas TUST, TUSD e EUSD da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a edição do Decreto Estadual nº 5.164-R/2022, que reduziu a alíquota do ICMS para 17%, ensejou perda superveniente do objeto da demanda, apta a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito e a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial não se limitou à redução da alíquota do ICMS para fatos geradores futuros, abrangendo também a repetição de indébito relativa aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Decreto Estadual nº 5.164-R/2022 produziu efeitos apenas prospectivos, não alcançando a pretensão de restituição de valores pretéritos, subsistindo o interesse processual quanto a esse pedido.

A controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST, TUSD e EUSD na base de cálculo do ICMS não foi afetada pela alteração normativa superveniente, permanecendo hígida a necessidade de pronunciamento judicial.

Inexistente a perda superveniente do objeto, revela-se correta a manutenção do julgamento de improcedência e a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A edição de norma superveniente que reduz a alíquota de ICMS não configura perda do objeto quando a demanda envolve pedido de repetição de indébito referente a períodos pretéritos.

A alteração legislativa prospectiva não afasta o interesse processual quanto à declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade de cobranças anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5029777-39.2021.8.08.0024

APELANTE:

SUPERMERCARDOS CALVI LTDA.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
SUPERMERCADOS CALVI LTDA.

contra a sentença de Id 17280898, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação Declaratória com Repetição de Indébito” ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id 17280907), o apelante sustenta, em síntese, que:

I)

a edição do Decreto Estadual nº 5.164-R/2022, que reduziu a alíquota de ICMS para 17%, ensejou a perda superveniente do objeto por culpa do requerido;

II)

a extinção do feito deveria ocorrer sem resolução de mérito, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de Id 17280912, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda insurgindo-se contra a alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica e contra a inclusão das tarifas de distribuição TUST, TUSD e EUSD na base de cálculo do referido imposto. Pugnou, assim, pela redução da alíquota para 17% e pela repetição do indébito dos valores pagos nos últimos cinco anos.

O juízo
a quo
, em decisão parcial de mérito (Id 17280893), julgou liminarmente improcedente o pedido de exclusão das taxas de distribuição da base de cálculo, fundamentando com base no precedente vinculante do Tema Repetitivo 986 do STJ. Posteriormente, em sentença (Id 17280898), rejeitou a pretensão relativa à redução da alíquota e repetição do indébito, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada após 05/02/2021, marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos do Tema 745 do STF.

A tese recursal do apelante cinge-se à afirmação de que a superveniente alteração legislativa promovida pelo Decreto Estadual nº5.164-R/2022 (que reduziu a alíquota de ICMS para 17%) teria esvaziado o interesse processual, configurando perda superveniente do objeto.

Tal argumento, contudo, não deve prosperar, pois o pedido exordial não se restringia à mera redução da alíquota para faturas vincendas, mas englobava expressamente a repetição de indébito das quantias indevidamente pagas nos últimos cinco anos.

O referido Decreto Estadual, embora tenha ajustado a alíquota a partir de 1º de julho de 2022, não possui efeitos retroativos para abarcar a pretensão de restituição de valores pretéritos. Permaneceu, portanto, a necessidade de provimento jurisdicional para declarar a (in)constitucionalidade da cobrança anterior e o direito ao ressarcimento.

Ademais, a demanda também visava a exclusão das tarifas TUSD, TUST e EUSD da base de cálculo do ICMS. Tal matéria possui natureza distinta da alteração de alíquota e não foi afetada pela edição do Decreto nº 5.164-R. Logo, o interesse no julgamento do mérito quanto a esses encargos também permaneceu hígido, tendo o pedido sido julgado improcedente com base na tese fixada no Tema Repetitivo 986 do STJ
,
que consolidou a legalidade da inclusão de tais encargos na base de cálculo do ICMS.

Dessa forma, tendo a pretensão autoral sido integralmente analisada e julgada improcedente com base em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, revela-se escorreita a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora, nos termos do art.85, caput, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.